Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0718191-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOMA CASTRO ARROYO DIAS APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 13145922, visto que a irresignação da parte é em face de despacho sem conteúdo decisório. Tendo em vista que o apelante não comprovou sua hipossuficiência, determino a intimação deste para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante de guia de recolhimento de custas em dobro com o recibo de pagamento, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator